Tribunal: TJMT
Processo: 1005267-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1005267-21.2021.8.11.0000
PACIENTE: GERALDINO BARBOSA DE QUEIROZ
IMPETRANTE: WESLEY CHAMOS DE ARRUDA, ALEXANDER CAPRIATA
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Wesley Chamos de Arruda e Alexander Capriata em favor de Geraldino Barbosa de Queiroz, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 24 de fevereiro de 2021, por força da decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000611-89.2021.8.11.0042, em razão da suposta prática dos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica e sonegação fiscal (art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, art. 299, caput, do Código Penal e art. 1o, I, da Lei n. 8.137/90), cujo ato prisional ainda não foi cumprido.
Sustentam, os impetrantes, a ilegalidade do decreto de prisão preventiva, uma vez que voltada a apenas um membro da suposta organização criminosa, tornando-se, desproporcional e injusta.
Salientam, ademais, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentos idôneos para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente o periculum libertatis.
Asseveram, outrossim, que o paciente é primário, tem endereço fixo e ocupação lícita, além de ser arrimo de família, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, daí por que, na espécie, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Esclarecem, também, que o Paciente esteve em liberdade durante toda a investigação criminal, isto é, há quase 02 (dois) anos, e não colocou em risco qualquer elemento de prova, o que demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas a garantir a persecução criminal.
Aduzem, por derradeiro, que o paciente é portador de doença crônica – diabetes – e, por esse motivo, necessita do uso periódico de insulina e acompanhamento médico, de modo que sua condição se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62/CNJ, em razão da pandemia da Covid-19, entendendo, que pode ser atingido de maneira mais grave pela doença, por pertencer à grupo de risco, se acaso preso.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, eis que a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, a ordem econômica e por conveniência da instrução criminal, uma vez que o juízo de primeiro grau asseverou que a prisão do representado tem como principal finalidade interromper o esquema criminoso. Além do mais, é necessário que se acautele o meio probatório em busca da verdade real dos fatos, haja vista que o Representado desempenhava a função central da Organização Criminosa, atuando como elo de ligação entre os Empresários e as pessoas utilizadas como “laranjas”, sendo o denunciado com maior influência direta sobre as supostas vítimas. Grifamos
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I - a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator